Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento aos embargos de declaração e manteve sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição quanto ao acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente a ação anulatória e manteve os lançamentos de IPTU.
5. A oposição reiterada de embargos declaratórios, quando desprovida de fundamento idôneo e voltada exclusivamente à rediscussão da matéria já decidida, pode vir a ser qualificada, em situações subsequentes, como expediente de caráter procrastinatório. Nessa hipótese, mostrase juridicamente possível a imposição da sanção pecuniária prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, como medida apta a coibir a indevida postergação do curso regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.